Tribunal: TJPA
Processo: 0801434-68.2021.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10290 - Gratificação de Incentivo
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801434-68.2021.8.14.0008

APELANTE: MUNICÍPIO DE BARCARENA-PA

APELADO: JONI GARSKE VIEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. BENEFÍCIO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. VANTAGEM ESTABELECIDA NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO-BASE DO SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘A’, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entende-se que a demanda da parte autora é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir o direito que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de pós-graduação em Educação Especial Inclusiva.

2. Apelação conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, nego-lhe provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer interposta por
JONI GARSKE VIEIRA
contra o
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, julgou procedentes o pedido inicial, nos seguintes termos (id nº 9416553):

(...) Por tais razões, JULGO PROCEDENTE o pedido, e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, CPC,
para determinar a incorporação da GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, a do RJU no contracheque da requerente, bem como para determinar o pagamento das parcelas retroativas a contar do protocolo administrativo do pedido
,
limitados aos últimos cinco anos, sobre os quais devem incidir correção monetária e juros moratórios observando-se os seguintes parâmetros de apuração: os juros de mora deverão ser aplicados de acordo com os “
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
” (art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09), a partir da citação (art. 405, do CC/2002); já a correção monetária deverá incidir pelo IPCA-E (STF - RE nº 870.947/SE, Tema n° 810 – Recurso Repetitivo), até a data do cálculo constante do pedido de cumprimento da sentença e relativamente ao período anterior a novembro de 2021. Para o período posterior a novembro de 2021, incidirá a taxa referencial da SELIC, conforme a redação do art. 3º da EC nº113/2021.

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/2015).
Em razão da sucumbência, condeno Estado ao pagamento de
honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação, conforme art. 85, §3º, inciso I, CPC. (...)

Irresignado, o Município de Barcarena alegou que houve a suspensão do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação Escolar Básica em razão da decisão prolatada na ADI n° 0000442-14.2014.8.14.0000, que tem como objeto a declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar n° 33, de 21 de dezembro e 2010, com imediata suspensão dos efeitos da legislação que dispunha sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Escolar Básica do Munícipio de Barcarena (PCCR/2010).

Afirma que a previsão legal para a concessão de Gratificação de Incentivo ao Aperfeiçoamento (Especialização), qual seja, o art. 19, VIII, do PCCR, encontra-se suspensa por decisão liminar.

Defende ainda que a recorrida deixou de apresentar diploma válido, pois o apresentado não atende aos requisitos da Resolução CNE/CES nº 001/2007.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões, refutando as razões recursais em todos os seus termos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação cível, passando a sua análise.

A respeito da tese de suspensão do PCCR via ADI 000442-14.2014.8.14.0000, verifica-se que, além de se tratar de inovação recursal, pois não fora suscitada em momento oportuno, consiste em claro equívoco da parte apelante, tendo em vista que o objeto da ADI referida (PCCR) é diverso do fundamento legal do presente pedido, que se baseia no art. 61 da Lei Complementar nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena, o qual se encontra em vigor, e não foi objeto de suspensão dos seus efeitos por decisão judicial.

Desse modo, tal tese não merece sequer ser conhecida.

Portanto, o cerne da questão está em verificar se a apelada possui direito ou não ao percebimento da gratificação de incentivo de 15% (quinze por cento) prevista no art. 61, X, "a", da Lei Complementar nº 002/1994, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Município de Barcarena e dá outras providências.

Pois bem, analisando o caso em questão, entendo restar correta a sentença proferida pelo juízo de 1º grau que julgou procedente em favor do recorrido, visto que, o autor juntou o Certificado de Conclusão de Curso de Especialização em Docência do Ensino Superior na área de Educação, na Faculdade Ipiranga e Pós-graduação Lato Sensu em Educação Especial (Id nº 175114637/175114638)

Sobre o tema, a Lei Complementar Municipal nº 002/94, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Civis de Barcarena e dá outras providências, estabelece:

"Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais:

X – Gratificação de incentivo de aperfeiçoamento todos que tenham concluído curso de pós-graduação nas seguintes proporções: (AC)

a) Especialização (360 horas): 15% (quinze por cento).

b) Mestrado 20% (vinte por cento) (AC)

c) Doutorado 35% (trinta e cinco por cento) (AC)."

Como se observa, a lei municipal em questão não estipula qualquer condição para que a gratificação referida seja concedida, sendo a regra bastante genérica, exigindo apenas a comprovação de conclusão de especialização na área de educação, e, nesse sentido, o certificado juntado aos autos pela apelada mostra-se suficiente.

Cabe explicar que não se pode dar à Administração o poder de interpretar da forma que melhor lhe aprouver uma norma, sobretudo algo que é tão cristalino no texto da lei, não havendo espaço para especulações ou mesmo digressões. No caso, o texto da lei é, como antes mencionado, bastante simplista, conferindo ao servidor que possuir título de pós-graduação o direito de perceber a gratificação questionada.

No mais, é sabido que a Administração Pública atua, em regra, dentro dos limites estabelecidos na Lei, com requisitos e aplicação previamente definidos, devendo obediência ao princípio da legalidade. E sob a ótica do Direito Administrativo, consoante art. 37, "caput", do texto constitucional
"a Administração Pública Direta e Indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...)."

Assim, enquanto o particular tem liberdade para fazer "quase" tudo o que ele quiser, a Administração Pública, ao contrário, somente pode fazer o que for expressamente autorizada pela Lei. Desta forma, toda e qualquer atividade da Administração deve estar estritamente vinculada à Lei, não cabendo aos agentes públicos realizarem atos ou atividades sem previsão legal.

Sobre o tema, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, de forma elucidativa, nos ensina que:

(...) No Direito Administrativo, a tradição doutrinária permitiu dizer que, enquanto no âmbito privado é lícito fazer tudo o que a lei não proíbe, na Administração Pública só é permitido fazer o que está autorizado pela lei, ideia que condensa, pelo menos em termos, o princípio da legalidade administrativa previsto no art. 37, caput, da Constituição.

(...) Não há como negar, portanto, que o Estado de Direito esteja construído sobre esse conceito de lei. O princípio da legalidade permanece insubstituível como garantia dos direitos e como fundamento e limite a todo funcionamento do Estado.

(...) O art. 5º, II, da Constituição de 1988, reproduz essa renovada concepção de lei. A ideia expressa no dispositivo é a de que somente a lei pode criar regras jurídicas (Rechtsgesetze), no sentido de interferir na esfera jurídica dos indivíduos de forma inovadora. Toda novidade modificativa do ordenamento jurídico está reservada à lei. É inegável, nesse sentido, o conteúdo material da expressão "em virtude de lei" na Constituição de 1988. A lei é a regra de direito (Rechtssatz) ou norma jurídica (Rechtsnorm) que tem por objeto a condição jurídica dos cidadãos, ou seja, que é capaz de interferir na esfera jurídica dos indivíduos, criando direitos e obrigações. A lei deve ser igualmente geral e abstrata, uma disposição normativa válida em face de todos os indivíduos (de forma impessoal) e que regule todos os casos que nela se subsumam no presente e no futuro. Trata -se também de um conceito material de lei como ratio e ethos do Estado de Direito, que leva em conta o conteúdo e a finalidade do ato legislativo, sua conformidade a princípios e valores compartilhados em sociedade, assim fortalecendo o necessário liame entre legalidade e legitimidade.

Nesse contexto, não cabe ao Poder Executivo Municipal invocar Resolução, norma hierarquicamente inferior à Lei, com o escopo de restringir direito assegurado ao servidor público que preencha os requisitos lá estabelecidos.

Ademais, importante não perder de vista que o Poder Executivo tem como função precípua a gestão pública, sempre em atenção ao princípio da legalidade, não cabendo fazer o papel que pertence ao Poder Legislativo, criando norma jurídica, sob pena de patente ofensa ao instituto da separação dos Poderes, prevista no art. 2º da CF/88.

De mais a mais, este Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do tema em processo semelhante, conforme ementa a seguir:

"APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DEMONSTRADO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO QUANTO AO PERCEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESPECIALIZAÇÃO NO IMPORTE 15 % SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, VIII DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 ? PCCR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2017.03623986-07, 179.809, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-09-28)"

EMENTA: PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. GRATIFICAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR DO PRÓPRIO MUNICÍPIO. GRATIFICAÇÃO NO IMPORTE 15% SOBRE O VENCIMENTO BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 61, X, ‘B’ DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 002/94 QUE DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE BARCARENA E DETERMINA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Entende-se que a demanda da parte impetrante é válida, pois analisando os autos, visualiza-se existir direito líquido e certo que ampara o seu pleito, porquanto juntou aos autos diploma comprovando a conclusão do curso de mestrado emitido pela Universidade Federal do Pará. 2. Apelação conhecida e desprovida. À unanimidade.

(4638333, 4638333, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-02-22, Publicado em 2021-03-08)

Portanto, não há o que ser reformado na sentença de primeiro grau, tendo em vista que o recorrido preenche os requisitos exigidos pela lei para a concessão da gratificação pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 22/08/2024